Tribunal: STF
Processo: HC 179198
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ISONOMIA PROCESSUAL – IDENTIDADE DE SITUAÇÕES PROCESSUAIS – IMPRESCINDIBILIDADE. A ausência de identidade da situação jurídica do paciente com a do corréu beneficiado pelo pronunciamento cujos efeitos pretende-se estender afasta a incidência do artigo 580 do Código de Processo Penal.